Tribunal: TJMT
Processo: 1013124-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013124-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ALESSANDRA APARECIDA RICCIELLI SOBRINHO - CPF: 606.864.302-63 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO E PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS LEGAIS – AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, mostra-se correto o ato judicial que a negou.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alessandra Aparecida Riccielli Sobrinho, contra a decisão, por mim proferida, na qual neguei o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador de Mato Grosso, pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consistente, na sua não nomeação no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, para o qual foi classificada no concurso público (Id. 14915497 – págs. 01/020.

A Recorrente busca a reforma do
decisum
impugnado, alegando que existem, nesta Corte de Justiça, decisões divergentes, em que houve a concessão da medida liminar, para conceder a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso, regido pelo Edital n. 001/2015-DETRAN/MT, como, por exemplo, o Mandado Segurança n. 1013491-16.2019.8.11.0000, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Aduz que o retardamento da medida implicará prejuízos financeiros, além de acarretar a ela abalos psicológicos de imensurável avaria.

Diante disso, postula a reforma da decisão recorrida, para que seja concedido o pleito liminar.

O Presidente do DETRAN/MT deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso (Id. 17222965 – pág. 01).

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, pugnado pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 18727510 – págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020